Tribunal: CARF
Processo: 13839.900269/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900269/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.953 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
AGROPECUÁRIA ALEXANIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PARTES BENEFICIÁRIAS. RENDIMENTOS. EXCLUSÃO. LUCRO
REAL. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. FONTE.
A legislação de regência estabelece que os rendimentos oriundos de partes
beneficiárias se submetam à tributação do IR na fonte à alíquota de 15%, que
se convertem em tributação definitiva nos termos do art. 670, II, do RIR de
1999, sempre que a pessoa jurídica detentora do título esteja habilitada a
excluir as quantias assim recebidas do lucro líquido, para efeito de determinar
o lucro real, como ocorre no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Nelso Kichel, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado em substituição ao
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira) Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900269/2008-42
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900269/2008-42

Por bem relatoriar o ocorrido nos autos, transcrevo o relatório da decisão de piso,
consubstanciada no Acórdão de no 06-52.207 proferido pela 1a Turma da DRJ/CTA em sessão de
15 de maio de 2015:
Relatório
Retornam os autos a esta 1a Turma da DRJ/Curitiba para apreciar nova
manifestação
de
inconformidade
apresentada
por
AGROPECUÁRIA
ALEXANIA, em face de Despacho Decisório proferido em 11/03/2015 pelo
senhor chefe do SEORT da DRF/Jundiaí-SP que apreciou o PER no
32566.52496.0107.1.2.02-2186, às fls. 72-75.
2. Recapitulando o feito, vê-se que, em 06/06/2014, foi proferido por esta 1a
Turma o Acórdão no 06-47.372, assim ementado:
“ERRO MATERIAL. CORREÇÃO
Deve prevalecer a verdade material no processo administrativo, é possível,
pois, admitir a retificação de inexatidão material cometida pela contribuinte no
preenchimento de formulário de pedido de restituição, trata-se, contudo, de
atribuição conferida à unidade fiscal de origem à qual compete apreciar e
expedir nova decisão sobre a matéria.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Aguardando Nova Decisão”
3. Referida decisão era concluída conforme excerto abaixo:
“11. Dado que a lide gravita em torno de correção de inexatidão material e que
o direito creditório da contribuinte pode efetivamente vir a ser reconhecido
pela autoridade competente, voto por acolher a manifestação de
inconformidade e assim anular o despacho decisório expedido. Ademais, como
não há incidência de homologação tácita na espécie, por se tratar de pedido de
restituição, voto pelo retorno dos autos à Delegacia de origem para que
aprecie a procedência da restituição pleiteada.”
4. Dando sequência ao feito a DRF/JUNDIAÍ-SP, por meio de Despacho
expedido em 24/11/2014, à fl. 30, intimou a contribuinte a prestar informações
nos seguintes termos:
“A fim de subsidiar esse novo despacho, fica essa empresa INTIMADA a
esclarecer a exclusão do lucro real de R$ 672.248.85 referente a "LUCROS
DIVID. DERIV. INVEST. AVAL. CUSTO AQUISIÇÃO", conforme DIPJ do ano
calendário 2003.
O esclarecimento deverá mostrar que essa exclusão compôs o lucro contábil,
comprovado pelo envio de cópia dos lançamentos contábeis nos livros diário e
razão. Também deve ser explicitada a legislação que dá base a essa exclusão.”
Resposta à Intimação da DRF/Jundiaí-SP
5. Em resposta à intimação a interessada informou que, no 1o trimestre de
2003, excluiu do Lalur e da DIPJ o valor de R$ 672.248,85 referente aos
rendimentos a partes beneficiárias, emitidos por DURATEX S.A. Tais títulos,
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900269/2008-42

como é sabido, possuem a natureza jurídica de lucro, conforme reconhece o
Parecer Normativo CST no 08/83.
6. Em razão de esses títulos serem tributados na sociedade empresária emitente
– continua – o tratamento tributário a ser dado aos rendimentos recebidos
pelos detentores de Partes beneficiárias deve ser o de exclui-los do lucro
líquido na determinação do lucro real, cf. art. 379, § 1o, do RIR de 1999.
“Art. 379. Ressalvado o disposto no art. 380 e no § 1o do art. 388, os lucros e
dividendos recebidos de outra pessoa jurídica integrarão o lucro operacional
(Decreto-lei n°1.598/1977, arts. 11 e 19, inc. II).
§1o Os rendimentos de que trata este artigo serão excluídos do lucro líquido,
para efeito de determinar o lucro real, quando estiverem sujeitos à tributação
nas firmas ou sociedades que os distribuíram (Decreto-lei no 5.844, de 1.943,
art.43, §2o, alínea "c", e lei no 3.470, de 1958, art. 70).”
7. Acrescenta que os art. 39 do Decreto-Lei no 1.979, de 1982 e 670 do RIR de
1999, estipulam que os rendimentos de Partes beneficiárias pagos a pessoas
jurídicas se sujeitam à incidência de alíquota de 15% de Imposto de Renda
Retido na Fonte; ademais o art.671 do Regulamento do Imposto de Renda de
1999, dispõe que tal retenção consiste em antecipação do tributo; portanto, as
participações nos lucros atribuídas a Partes beneficiárias devem ser tributadas
na pessoa jurídica distribuidora dos rendimentos e não na detentora dos títulos,
devendo nestas ser excluídas do lucro líquido.
8. Argumenta ainda que os rendimentos de Partes beneficiárias sequer
deveriam ser tributados uma vez que tal tributação foi instituída pelo art. 58 do
Decreto-Lei no 1.958, de 1977, enquanto a incidência do IRRF sobre os
aludidos rendimentos foi estabelecida pelo art. 3o do Decreto-Lei no 1.979, de
1982; todavia, o art. 10 da Lei 9.249, de 95, introduziu a regra da não
incidência do IRRF e do IRPJ sobre lucros ou dividendos, dado que as Partes
beneficiárias possuem natureza jurídica de lucro, sobre ele não incide o IRPJ.
9. Nesses termos, entende que possui direito à restituição dos valores retidos na
fonte, porque desde a edição do Decreto-Lei 1.979, de 1982, existe autorização
legal para que a retenção incidente sobre rendimentos das Partes beneficiárias
consista em uma antecipação do recolhimento do tributo e, como a interessada
não conseguiu absorver referido IRRF em sua apuração, o direito à restituição
do referido crédito foi assegurado pela Lei no 9.430, de 1996, disciplinado pela
IN RFB no 1.300, de 2012.
10. Aduz que o art. 738 do RIR de 1994 permitia que este IRRF fosse
compensado com o imposto que a beneficiária estivesse obrigada a reter na
distribuição de rendimentos de Partes beneficiárias, como tal retenção não
ocorreu no caso concreto, o procedimento seguido pela interessada foi
requerer a restituição desse valor por meio de PER/DCOMP.
11. Os rendimentos das referidas Partes beneficiárias foram adicionados ao
lucro líquido de Duratex S/A no período, cf. comprovante de rendimentos
fornecido por aquela sociedade empresária juntados às fls. 52-53, ademais,
foram regularmente escriturados no livro diário da interessada às fls. 54-59,
tendo sido acrescidos ao resultado do trimestre em tela, inclusive o imposto
retido na fonte, no montante de R$ 100.837,33.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900269/2008-42

11.1 Também é coligida ao feito, à fl. 62, cópia da parte A do Lalur, no qual
está registrada a exclusão do rendimento de R$ 672.248,85 referente aos
rendimentos originários de Partes beneficiárias emitidas por DURATEX S/A.
Despacho Decisório
12. Em 11 de março de 2015, foi expedido novo despacho decisório pela
autoridade fiscal competente, às fls. 72-76, que reconheceu parcialmente o
direito creditório objeto do PER n° 32566.52496.0107.1.2.02-2186, no total de
R$ 323,95 e glosou o montante de R$ 100.513,38 decorrentes de Rendimentos
de partes beneficiárias ou de fundador (código de receita 3277).
13. Segundo a autoridade fiscal, a análise da composição do saldo negativo do
PER em tela, demonstra que R$ 100.837,33 foram decorrentes de rendimentos
de partes beneficiárias, entretanto, apesar de a contribuinte ter-se aproveitado
integralmente do imposto retido na fonte gerado por aqueles rendimentos, não
os ofereceu à tributação.
14. Consigna que os rendimentos de partes beneficiárias não se submetem ao
regime de não-incidência do IRPJ próprio à distribuição de lucros e dividendos
estabelecido pelo art. 10 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, de fato, o
art. 670 do RIR de 1999 estipula a retenção na fonte do IR à alíquota de 15%
sobre esse tipo de rendimento, verbatim:
“Art. 670. Os rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador pagos ou
creditados a pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do imposto na fonte à
alíquota de quinze por cento (Decreto-Lei n° 1.979, de 28 de dezembro de
1982, art. 3°).
§1° É dispensado o desconto na fonte quando o beneficiário for pessoa jurídica
(Decreto-Lei n° 1.979, de 1982, art. 3°, §1o)
I- cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de balcão;
II- cuja maioria do capital pertença, direta ou indiretamente, a pessoa ou
pessoas jurídicas cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de
balcão;
III- imune ou isenta do imposto de renda;
IV- cuja maioria do capital pertença a pessoa jurídica imune ou isenta.
§2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica
isenta for entidade de previdência privada (art. 175) (Decreto-Lei n° 2.065, de
1983, art. 6°, § 1°).”
15. Dado que a contribuinte não se enquadra em nenhuma das hipóteses
estipuladas nos incisos do §1° do referido artigo – argumenta a autoridade
fiscal – foi correta a retenção do imposto de renda, à alíquota de 15%. Em
acréscimo – continua – o art. 2°, §4o, III, da Lei n° 9.430, de 1996, dispõe que,
para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar, a pessoa jurídica
pode deduzir do imposto devido o valor do imposto retido na fonte incidente
sobre receitas computadas na determinação do lucro real, verbatim:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900269/2008-42

“Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4° Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;”
16. O imposto retido, pois, deve ser considerado como antecipação do devido
no encerramento do período de apuração, porém esse tratamento se aplica
apenas ao IRPJ pago ou retido na fonte incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real.
17. Não é esse o caso em tela, posto que os rendimentos de Partes beneficiárias
foram excluídos da apuração do lucro real.
18. De outra parte, afirma a autoridade fiscal a quo:
“(...) não há qualquer incompatibilidade entre a exclusão dos rendimentos de
partes beneficiárias na determinação do lucro real da pessoa jurídica
beneficiária, e a incidência da retenção no pagamento dos rendimentos. Na
verdade, apenas se pode concluir que o rendimento não deve integrar o lucro
tributável no encerramento do período de apuração, o que não afasta a
possibilidade de a tributação ser exclusiva de fonte, se assim estiver
expressamente previsto.”
19. Na verdade – continua – esse é o tratamento adotado pelo art. 671, II, do
RIR de 1999, assim, em se tratando de rendimento não tributável no ajuste
efetuado no encerramento do período de apuração e cuja exclusão é admitida
na determinação do lucro real, o imposto retido se converte de antecipação do
devido para tributação definitiva, veja-se:
“Tratamento do Imposto
Art. 671. O imposto retido na forma desta Seção será considerado (Lei n°
9.250, de 1995, art. 12, inciso V, e Lei n° 9.430, de 1996, arts. 1 °, 2°, § 4°,
inciso III, 25 e 27):
I- antecipação do devido pelo beneficiário, no caso de pessoa física ou pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II- devido exclusivamente na fonte, nos demais casos, inclusive se o beneficiário
for pessoa jurídica isenta.”
20. Concluiu, então, que o tratamento a ser dado a um rendimento não
tributável no encerramento do período de apuração deve ser, juridicamente,
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900269/2008-42

equiparável ao pagamento de um rendimento à pessoa jurídica isenta,
conforme expressamente consignado no inciso II supra referido; portanto, a
ocorrência das retenções do imposto de renda não podem ser consideradas
como indébito tributário, motivo pelo qual a restituição desses valores deve ser
indeferida.
21. Em sentido contrário, as retenções sobre os rendimentos de Juros sobre o
Capital Próprio, foram computados na apuração do Lucro Real dos respectivos
períodos de apuração, e desse modo podem ser restituídas.
Manifestação de Inconformidade
22. Devidamente cientificada do despacho decisório em 27/03/2015, cf.
documento à fl. 79, a contribuinte apresentou tempestivamente, em 17/04/2015,
manifestação de inconformidade, às fls. 85-94, assinada por diretores com
poderes conferidos por documentos societários coligidos às fls. 95-118 e
documentos comprobatórios às fls. 119-123.
23. Em breve resumo alega que:
“a) a autoridade fiscal que indeferiu créditos decorrentes de imposto sobre a
renda retido pela fonte pagadora a título de antecipação, entendeu que os
rendimentos de Partes beneficiárias, pagos ou creditados à pessoa jurídica,
estão sujeitos à tributação na fonte de forma exclusiva e definitiva;
b) por esse motivo, “o lucro distribuído aos detentores de partes beneficiárias
tanto é tributado enquanto um todo e integrante do patrimônio da entidade
contábil, quanto após a sua fragmentação e divisão aos detentores”;
c) as partes beneficiárias constituem um meio de distribuição de riquezas,
semelhante à distribuição de lucros e assim, sobre seus rendimentos não incide
o Imposto de Renda; o que se discute, pois, é a incidência do IRPJ sobre os
proventos que acrescem o patrimônio do beneficiário, ou seja, dado que o lucro
foi tributado na pessoa jurídica emitente, importa saber se sua distribuição
pode constituir fato gerador para uma nova incidência sobre a beneficiária;
d) admitir a opinião da incidência implicaria violar o princípio do "no bis in
idem", segundo o qual um valor sujeito à tributação pelo Imposto de Renda em
uma determinada entidade contábil não pode integrar a base de cálculo para
uma nova incidência deste mesmo tributo quando da distribuição dos
resultados;
e) deve-se aplicar ao caso o disposto nos art. 464, 670 e 671 do RIR de 1999;
f) para a correta solução do problema importa delimitar a abrangência do
conceito de beneficiário instituído pelo art. 10 da Lei no 10.925, de 2004, que
confere a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos recebidos em
decorrência da distribuição de lucros por pessoas jurídicas.
g) com base em jurisprudência referida, a Lei 10.925, de 2004 conferiu aos
detentores de partes beneficiárias e acionistas a prerrogativa de receberem os
lucros distribuídos isentos do Imposto de Renda, especialmente quando os
lucros já tiverem sido tributados na própria pessoa jurídica que os divide;
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900269/2008-42

h) não merece acolhida – insiste a contribuinte – a alegação de que a retenção
do imposto pela fonte pagadora afasta a isenção tributária sobre os lucros
distribuídos aos detentores de partes beneficiárias, pois tal mecanismo se
presta apenas ao controle fiscal; como se observa , caso concreto, pelo fato de
que a fonte pagadora emitiu a declaração de rendimentos pagos à contribuinte
classificando tal distribuição de lucros como tributável na fonte, mas sujeita à
devida e oportuna compensação.
24. Conclui pedindo que seja dado provimento à manifestação de
inconformidade, reformada a decisão proferida pela DRF/Jundiaí-SP e
homologada a restituição pleiteada.
25. É o que importa relatar.
Voto
26. Conhece-se da manifestação de inconformidade, dado que é tempestiva e
atende aos requisitos de admissibilidade estatuídos pelos art. 15 e 16 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 c/c art. 74, §11, da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
27. A lide versa sobre a possibilidade de vir a ser restituído, em favor da pessoa
jurídica titular de partes beneficiárias, os valores correspondentes ao tributo
retido na fonte pela emitente do título.
28. A legislação que disciplina a matéria encontra-se consolidada nos art. 379,
463, 670 e 671, I, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR de 1999–
veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, verbatim:
“Subseção III
Rendimentos de Participações Societárias
Art. 379. Ressalvado o disposto no art. 380 e no § 1 o do art. 388, os lucros e
dividendos recebidos de outra pessoa jurídica integrarão o lucro operacional
(Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, arts. 11 e 19, inciso II).
§ 1 o Os rendimentos de que trata este artigo serão excluídos do lucro líquido,
para efeito de determinar o lucro real, quando estiverem sujeitos à tributação
nas firmas ou sociedades que os distribuíram (Decreto-Lei n o 5.844, de 1943,
art. 43, § 2 o , alínea "c" , e Lei n o 3.470, de 1958, art. 70).
(...)
Subseção II
Participações não Dedutíveis
Art. 463. Serão adicionadas ao lucro líquido do período de apuração, para
efeito de determinar o lucro real, as participações nos lucros da pessoa jurídica
atribuídas a partes beneficiárias de sua emissão e a seus administradores
(Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, art. 58, parágrafo único).
Parágrafo único. Não são dedutíveis as participações no lucro atribuídas a
técnicos estrangeiros, domiciliados ou residentes no exterior, para execução de
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900269/2008-42

serviços especializados, em caráter provisório (Decreto-Lei n o 691, de 18 de
julho de 1969, art. 2 o , parágrafo único).
(...)
Seção V
Rendimentos de Partes Beneficiárias ou de Fundador
Atribuídos a Pessoas Jurídicas
Art. 670. Os rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador pagos ou
creditados a pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do imposto na fonte à
alíquota de quinze por cento (Decreto-Lei n o 1.979, de 28 de dezembro de
1982, art. 3 o ).
§ 1 o É dispensado o desconto na fonte quando o beneficiário for pessoa
jurídica (Decreto-Lei n o 1.979, de 1982, art. 3 o , § 1 o ):
I - cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de balcão;
II - cuja maioria do capital pertença, direta ou indiretamente, a pessoa ou
pessoas jurídicas cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de
balcão;
III - imune ou isenta do imposto de renda;
IV - cuja maioria do capital pertença a pessoa jurídica imune ou isenta.
(...)
Tratamento do Imposto
Art. 671. O imposto retido na forma desta Seção será considerado (Lei n o
9.250, de 1995, art. 12, inciso V, e Lei n o 9.430, de 1996, arts. 1 o , 2 o , § 4 o ,
inciso III, 25 e 27):
I - antecipação do devido pelo beneficiário, no caso de pessoa física ou pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - devido exclusivamente na fonte, nos demais casos, inclusive se o
beneficiário for pessoa jurídica isenta.”
29. Da legislação coligida, nota-se, em primeiro lugar, que os rendimentos
recebidos de partes beneficiárias não se submetem ao regime de não incidência
do IRPJ próprio dos lucros e dividendos distribuídos estabelecido pelo art. 10
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
30. Ao contrário, de acordo com o art. 670 do RIR, sobre tais rendimentos
continua a incidir a retenção na fonte do IR à alíquota de 15%, conforme
estabelecido pelo art.3o do Decreto-Lei no 1.979, de 22 de dezembro de 1982,
reproduzido abaixo:
“Art. 3o Os rendimentos de partes beneficiárias distribuídos a pessoas jurídicas
ficam sujeitos ao desconto do imposto de renda na fonte à alíquota de 15%
(quinze por cento).
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900269/2008-42

§ 1o É dispensado o desconto na fonte quando a beneficiária for pessoa
jurídica:
I - cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de balcão;
II - com maioria do capital pertencente, direta ou indiretamente, a pessoa ou
pessoas jurídicas cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de
balcão;
III - imune ou isenta do imposto de renda;
IV - cuja maioria do capital pertença a pessoa jurídica imune ou isenta.
§ 2o O imposto descontado na fonte somente poderá ser compensado com o que
a pessoa jurídica beneficiária tiver de reter na distribuição, a pessoas físicas ou
jurídicas, de dividendos, bonificações em dinheiro, lucros, ou rendimentos de
Partes beneficiárias.”
31. Dado que a contribuinte não se enquadra nas hipóteses de dispensa de
retenção na fonte estatuídas pelo §1o do referido art. 3o do Decreto-Lei no
1.979, de 1982, deveria incidir, e de fato incidiu, o IRRF, à alíquota de 15%.
Trata-se de matéria estabelecida por lei em torno da qual não há controvérsia.
32. Importa conferir o tratamento dado pela legislação tributária ao imposto
assim retido. Nessa questão, nota-se de pronto, que a contribuinte interpretou
corretamente a norma quando excluiu os valores recebidos a título de partes
beneficiárias nas Fichas 09A das DIPJ correspondentes aos períodos de
recebimento. Trata-se de aplicação imediata do disposto no supra referido §1o
do art. 379 do RIR de 1999, segundo o qual, tais rendimentos devem ser
excluídos do lucro líquido para efeito de determinação do lucro real, desde que
tenham se submetido à tributação nas pessoas jurídicas que os distribuíram.
33. Antes de continuar, registre-se que a legislação não exige que os valores
distribuídos tenham sido efetivamente tributados na sociedade empresária
emissora do título, mas tão-somente que estejam sujeitos à tributação, o que
remete à seguinte questão: as partes beneficiárias são dedutíveis na declaração
de IRPJ da sociedade empresária que emitir esses papéis?
34. A legislação tributária determina – cf. art. 463 do RIR de 1999 – copiado
acima, que as participações nos lucros de uma pessoa jurídica (emitente)
atribuídas a partes beneficiárias não são dedutíveis e que devem, portanto, ser
adicionadas ao lucro líquido do período de apuração, para efeito de
determinar o lucro real.
35. Dado pois que as partes beneficiárias em questão são tributáveis na pessoa
jurídica emissora do título, os valores auferidos pela pessoa jurídica
beneficiária se enquadram perfeitamente na hipótese de exclusão do art. 379,
§1o do RIR de 1999. Não há discussão até aqui.
36. A interessada argumenta que o supra referido Parecer Normativo CST no 8,
de 30 de junho de 1983, entende as partes beneficiárias como um caso de
participação nos lucros indedutível para o emissor, e não sujeito à incidência
do tributo sobre o beneficiário.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900269/2008-42

37. Em relação a esse ponto, nenhum reparo merece o entendimento da
autoridade fiscal a quo, segundo o qual não há incompatibilidade entre a
exclusão dos rendimentos de partes beneficiárias na determinação do lucro
real da pessoa jurídica beneficiária, e a incidência de retenção na fonte no
pagamento desses rendimentos. Com efeito, apenas se pode concluir que o
rendimento em questão não deve integrar o lucro tributável no encerramento
do período de apuração, o que não afasta a possibilidade de a tributação
respectiva ser exclusiva de fonte, se assim estiver expressamente previsto na
legislação.
38. E, de fato, é assim que ocorre, os art. 1o, 2o, §4o, III, 25 e 27 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro 1996, reproduzidos no que interessa abaixo, unificou o
tratamento do IRRF para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real,
presumido ou arbitrado, determinando que qualquer que fosse o regime de
tributação, os valores retidos na fonte seriam sempre considerados como
antecipação do devido no fim do período de apuração.
“IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
Seção I - Apuração da Base de Cálculo
Período de Apuração Trimestral
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a
legislação vigente, com as alterações desta Lei.
(...)
Pagamento por Estimativa
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real.”
39. Todavia, a legislação restringe expressamente esse tratamento apenas às
retenções incidentes sobre receitas computadas na determinação do lucro real,
o que não é o caso, como visto, dos rendimentos ora sob apreciação, posto que
foram excluídos da apuração do lucro real.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900269/2008-42

40. No caso em tela, tratando-se de rendimento não tributável no ajuste
efetuado no encerramento do período de apuração, vale dizer, cuja exclusão é
admitida na determinação do lucro real, o IRRF converte-se de antecipação do
devido para tributação definitiva, nos termos do art. 671, II, do RIR/99, como
bem entendeu a autoridade fiscal a quo:
“Tratamento do Imposto
Art. 671. O imposto retido na forma desta Seção será considerado (Lei no
9.250, de 1995, art. 12, inciso V, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o, 2o, § 4o, inciso
III, 25 e 27):
I - antecipação do devido pelo beneficiário, no caso de pessoa física ou pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - devido exclusivamente na fonte, nos demais casos, inclusive se o
beneficiário for pessoa jurídica isenta.”
41. Destaque-se que o tratamento de um rendimento não tributável no
encerramento do período de apuração deve ser, juridicamente, equiparável ao
pagamento de um rendimento à pessoa jurídica isenta, conforme expressamente
consignado no inciso II acima. Andou bem, pois a autoridade fiscal, que
indeferiu o pedido de restituição com base no art. 671, II, do RIR.
Bis in idem
42. Também não procede a alegação da contribuinte de que não é possível
exigir que os rendimentos provenientes de partes beneficiárias sejam oferecidos
à tributação pela detentora do título porque tal esse procedimento implicaria
bis in idem, tendo em vista que a mesma “riqueza” já teria sido anteriormente
tributada na pessoa jurídica emissora do papel.
43. Note-se que a Constituição em vigor veda a bitributação, em razão da
delimitação minuciosa da matéria tributável e de sua atribuição exclusiva às
pessoas políticas, com exceção do disposto no art. 154 da carta constitucional
do qual não se cogita no caso em tela. Não há, porém, impedimento à
incidência sucessiva de um mesmo tributo, exigido por um mesmo poder
tributante, no âmbito de sua específica competência tributária.
44. Trata-se de matéria pacificada na jurisprudência, por todos, cita-se o
Acórdão 389146 RJ, do TRF2, relatado pelo Desembargador Luiz Antonio
Soares, reproduzido abaixo:
“Processo: AC 389146 RJ 2004.50.01.002439-7
Relator(a): Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES
Julgamento: 12/05/2009
Órgão Julgador: QUARTA TURMA ESPECIALIZADA
Publicação: DJU - Data::01/07/2009 - Página::99
Ementa
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900269/2008-42

TRIBUTÁRIO. IPI-IMPORTAÇÃO. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE
TRIBUTÁRIA. NÃO VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO E BIS
IN IDEM.
1- O Imposto sobre Produtos Industrializados alcança tanto os bens nacionais
quanto os importados que entrem no território nacional, desde que tais bens
constituam resultado de processo de industrialização.
2- O IPI é imposto incidente sobre os produtos industrializados, e não sobre a
industrialização, sendo irrelevante o fato de tal industrialização ter ocorrido no
exterior, de forma que pouco importa o título jurídico da operação que
possibilitou a entrada do bem em território nacional, porquanto o fato gerador
do imposto é o desembaraço aduaneiro.
3- A bitributação ocorre quando o mesmo fato é tributado por tributos
pertencentes a pessoas jurídicas de direito público distintas, sendo essa prática
inconstitucional. Ocorre bis in idem, por outro lado, há dupla ou múltipla
tributação de um mesmo fato pela mesma pessoa constitucional, que de regra é
lícito, quando não ultrapassada alguma limitação constitucional.
4- Recurso de apelação a que se nega provimento.”
45. Não procede, portanto, a alegação da contribuinte.
Conclusão
46. Por todo o exposto, voto no sentido de não acolher a solicitação de
restituição do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF, incidente sobre
rendimentos de partes beneficiárias, recebidos no ano-calendário de 2003, nos
termos exarados pelo segundo despacho decisório às fls. 72-76, por não se
configurar a hipótese legal de indébito tributário.
(Assinado digitalmente)
Alfredo Franch
Relator

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 03 de março de 2016 do Acórdão da DRJ, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 30 de março de 2016, no qual, em sua essência, repete os
argumentos da impugnação e já relatoriado.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900269/2008-42

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, percebe-se que a Recorrente (item 3.1) procura caracterizar
o recebimento de partes beneficiárias como algo similar à recebimento de lucros/dividendos,
pois entende que “...os rendimentos de partes beneficiárias possuem natureza jurídica de lucro.”
De se aprofundar um pouco nas raízes da criação e natureza deste instituto, então
denominado de partes beneficiárias, no sentido de verificar se adequada a premissa defendida
pela Recorrente.
PARTES BENEFICIÁRIAS: CONCEITOS E ORIGENS
Com a publicação da Lei 10.303/2001 foi vedado às companhias abertas emitir
partes beneficiárias. Apesar da vedação, de se destacar os comentários pertinentes (ao art.47) de
Fran Martins em sua notável obra Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, 4a edição de
2010, lei esta que é válida também para companhias de capital fechado:
Como curiosidade histórica, ensina Fran Martins:
210. Partes beneficiárias foram, como se sabe, criadas no século passado, com
a finalidade de compensar pessoas que haviam prestado relevantes serviços em
empreendimentos de grande vulto, como no caso da abertura do Canal de Suez.
Era uma maneira de remunerar essas pessoas, dada a impossibilidade inicial
das empresas de arcarem com despesas para pagamento integral de tais
serviços.
Ainda, comentando o art.47:
204. Partes beneficiárias são títulos negociáveis, sem valor nominal e
estranhos ao capital social, que a sociedade pode criar, a qualquer tempo, seja,
portanto, no momento em que se constitui, seja posteriormente, por deliberação
da assembleia geral (art.136, III, revogado). Tais títulos, que tem a natureza de
títulos de participação, conferirão aos seus proprietários direito de crédito
eventual contra a companhia, consistente na participação nos lucros anuais.
Essa participação, que pela lei anterior era calculada tomando-se por base os
lucros que deveriam ser distribuídos aos acionistas (Decreto-Lei no 2.627,
art.31), pela lei atual, nos termos do art.190, são calculados sobre os
resultados anuais da sociedade, realizadas, antes, as deduções para fazer face
aos prejuízos acumulados, à provisão para o pagamento do imposto sobre a
renda, bem como à participação nos lucros dos debentures e dos empregados e
administradores da companhia, quando essas participações foram autorizadas.
Sobre o remanescente, será determinada a participação dos beneficiários. [...].
Comentários: arts. 189,190 e 191:
Capítulo XVI
LUCRO, RESERVAS E DIVIDENDOS
Seção I
Lucro
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900269/2008-42

Dedução de Prejuízos e Impostos Sobre a Renda
Art.189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer
participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a
renda.
Parágrafo único. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido
pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa
ordem.
Participações
Art.190. As participações estatutárias de empregados, administradores e partes
beneficiárias serão determinadas, sucessivamente e nessa ordem, com base nos
lucros que remanescerem depois de deduzido a participação anteriormente
calculada.
[...]
Art.191. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer
depois de deduzidos as participações de que trata o art.190.
[...]
840. Diante dos arts. 190 e 191, tem-se que as participações estatutárias
atribuídas a administradores, empregados e titulares de partes beneficiárias
constituem deduções do resultado bruto do exercício, para efeito de
determinação do resultado líquido, cuja destinação será objeto de deliberação
da Assembleia Geral Ordinária, após retirada a parcela correspondente à
reserva legal (art.193) [....].
Difere, porém , tratamento dado à matéria pela legislação tributária.
Em primeiro lugar, a lei tributária não admite como dedutíveis para efeito de
apuração do resultado líquido do exercício
as participações dos
administradores e as dos titulares de partes beneficiárias, ainda que
previamente determinadas no estatuto.
[...]
Nega a lei tributária que a participação atribuída às partes beneficiárias
(art.43, §1o, ‘i’, Decreto-Lei no 5.844/43 e art.222, ‘h’, do Decreto no
76.186/75-RIR) e aos administradores (art.45, §3o, Lei no 4.506/64 e art.222,
‘l’, do RIR/Decreto no 76.186/75-RIR) sejam consideradas como deduções para
efeito de apuração do lucro tributável.
[...]
O Decreto-Lei no 1.598, de 26.12.77, destinado a compatibilizar a legislação do
imposto de renda com a presente lei, seguiu, em relação às participações dos
administradores, como em muitos outros aspectos, sentido diferente quanto a
considera-las despesas operacionais diminuidoras do lucro real. A nova lei
fiscal manteve a orientação já firmada na legislação tributária anterior.
Admitiu como dedutíveis apenas as participações atribuídas a empregados ou
às debentures, negando dedutibilidade das participações pagas a partes
beneficiárias e a administradores (art.58).
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900269/2008-42

O que se conclui facilmente é que as participações atribuídas a título de partes
beneficiárias são redutoras do lucro líquido, não possuindo a natureza de lucros ou dividendos
conforme entendeu a Recorrente (itens 3.1, 3.2 e 3.3 de seu recurso).
Diferentemente da natureza das partes beneficiárias, “Um dividendo é uma
distribuição de ativos líquidos gerados pelos lucros - não uma despesa incorrida para gerar
lucros -, de forma que jamais aparece como despesa na demonstração do resultado.”
(Contabilidade Financeira – Introdução aos Conceitos, Métodos e Aplicações, tradução da 14a
edição norte-americana, 2016).
Finalizando esta parte conceitual, trazemos José Edwaldo Tavares Borba em sua
obra Direito Societário, 17a edição, 2019:
As partes beneficiárias são títulos de criação da sociedade anônima, tendo por
finalidade a atribuição a seus titulares do direito de participar dos lucros
anuais.
Esses títulos se distinguem claramente das ações, uma vez que não
correspondem a qualquer contrapartida no capital da sociedade. Por outro
lado, os direitos privativos de acionista, salvo o de fiscalizar, não lhes podem
ser atribuídos. Distinguem-se também das debêntures, porquanto não
correspondem a um valor de reembolso, a ser exigido da emitente, mas tão só a
um crédito eventual, cuja efetividade permanece na dependência dos lucros de
cada exercício.
[...]
Na companhia aberta, a emissão de partes beneficiárias, por força da redação
atribuída ao parágrafo único do art.47 pela Lei no 10.303/2001, encontra-se
completamente proibida.
Na companhia fechada, além da alienação onerosa, permite-se a atribuição
gratuita de partes beneficiárias a fundadores, acionistas ou terceiros como
contraprestação de serviços prestados à companhia. Atente-se para o sentido
remuneratório dessa atribuição, do que decorre a necessária caracterização de
efetiva e suficiente prestação de serviços à empresa, sem o que a outorga das
partes beneficiárias configuraria liberalidade e abuso de poder.
Bem, como vimos antes, partes beneficiárias são gastos da sociedade que as emite
e influenciam diretamente o resultado líquido do período, de maneira negativa, reduzindo-o,
tendo o legislador considerado que tais dispêndios, se ocorrerem, devem ser adicionados na
apuração do lucro real.
Revela-se desnecessário identificarmos com precisão se a indedutibilidade de tais
despesas/gastos seria decorrente da dissociação dos mesmos (despesas desnecessárias) com a
fonte produtora ou decorrente de ato de mera liberalidade da empresa, uma vez que a legislação
tributária determina a sua adição ao lucro líquido para efeito de apuração do lucro real.
Tratamento Fiscal na Pessoa Jurídica Emitente das Partes Beneficiárias
No RIR/99, vigente à época dos fatos, temos:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900269/2008-42

SUBSEÇÃO II
PARTICIPAÇÕES NÃO DEDUTÍVEIS
Art.463. Serão adicionadas ao lucro líquido do período de apuração, para
efeito de determinar o lucro real, as participações nos lucros da pessoa jurídica
atribuídos a partes beneficiárias de sua emissão e a seus administradores
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.58, parágrafo único).
No caso dos autos, a empresa emitente DURATEX S.A destinou R$ 672.248,85 à
Recorrente a título de partes beneficiárias e efetuou a retenção do imposto conforme determina
a legislação (RIR/99):
SEÇÃO V
RENDIMENTOS DE PARTES BENEFICIÁRIAS OU DE FUNDADOR
Atribuídos a Pessoas Jurídicas
Art. 670. Os rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador pagos ou
creditados a pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do imposto na fonte à
alíquota de quinze por cento (Decreto-Lei n o 1.979, de 28 de dezembro de
1982, art. 3 o ).
§ 1 o É dispensado o desconto na fonte quando o beneficiário for pessoa
jurídica (Decreto-Lei n o 1.979, de 1982, art. 3 o , § 1 o ):
I - cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de balcão;
II - cuja maioria do capital pertença, direta ou indiretamente, a pessoa ou
pessoas jurídicas cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de
balcão;
III - imune ou isenta do imposto de renda;
IV - cuja maioria do capital pertença a pessoa jurídica imune ou isenta.
(...)
Vejamos a seguir o que determina a legislação acerca do tratamento fiscal a ser
conferido à beneficiária dos rendimentos, no caso a Recorrente.
Tratamento fiscal dos rendimentos recebidos pela Recorrente a título de
Partes Beneficiárias
Ainda, o RIR/99:
SUBSEÇÃO III
RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
“Art. 379. Ressalvado o disposto no art. 380 e no § 1o do art. 388, os lucros e
dividendos recebidos de outra pessoa jurídica integrarão o lucro operacional
(Decreto-lei n°1.598/1977, arts. 11 e 19, inc. II).
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900269/2008-42

§1o Os rendimentos de que trata este artigo serão excluídos do lucro líquido,
para efeito de determinar o lucro real, quando estiverem sujeitos à tributação
nas firmas ou sociedades que os distribuíram (Decreto-lei no 5.844, de 1.943,
art.43, §2o, alínea "c", e lei no 3.470, de 1958, art. 70).”
Este dispositivo legal contempla também outras situações de participações nos
lucros, como, por exemplo, as partes beneficiárias, conforme consta no Parecer Normativo CST
de no 8, de 30 de junho de 1983, o qual, em alusão ao dispositivo supra (equivalente ao art.256
do RIR/80), assim esclareceu:
Não significa que seu “conteúdo” não abranja outras espécies de participações
nos lucros, conforme inteligência de sua legislação em regência que fala
textualmente em “lucros e dividendos” distribuídos (Decreto-Lei no 5.844/43,
art.43, § 2o, alínea c), desse modo não se limitando a hipótese e participações
societárias.
[...]
Em síntese, as participações nos lucros atribuídas a partes beneficiárias,
tributadas na pessoa jurídica distribuidora dos rendimentos, não são
tributáveis na pessoa jurídica beneficiária.
E assim procedeu a Recorrente, ao excluir de tributação os rendimentos recebidos
a título de partes beneficiárias, agindo de conformidade com o estabelecido na legislação.
E se estamos diante de rendimento não submetido à tributação, o imposto retido
na fonte pela emitente dos títulos não pode ser considerado, na beneficiária (Recorrente), como
uma antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração, uma vez que, se
assim procedesse, estaria frontalmente infringindo a regra tributária básica da apuração do saldo
de imposto a pagar:
Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
Seção I
Apuração da Base de Cálculo
Período de Apuração Trimestral
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a
legislação vigente, com as alterações desta Lei.
(...)
Pagamento por Estimativa
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900269/2008-42

mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
[...] (destaques do Relator)

De forma que, se o imposto ora em debate não é considerado como uma
antecipação de imposto a ser apurado pela beneficiária (a Recorrente), ele se torna exclusivo na
fonte, como aliás, estabelece o art.671 do RIR/99:
SEÇÃO V
RENDIMENTOS DE PARTES BENEFICIÁRIAS OU DE FUNDADOR
Atribuídos a Pessoas Jurídicas
Art. 670. Os rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador pagos ou
creditados a pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do imposto na fonte à
alíquota de quinze por cento (Decreto-Lei n o 1.979, de 28 de dezembro de
1982, art. 3 o ).
[...]
Tratamento do Imposto
Art. 671. O imposto retido na forma desta Seção será considerado (Lei n o
9.250, de 1995, art. 12, inciso V, e Lei n o 9.430, de 1996, arts. 1 o , 2 o , § 4 o ,
inciso III, 25 e 27):
I - antecipação do devido pelo beneficiário, no caso de pessoa física ou pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - devido exclusivamente na fonte, nos demais casos, inclusive se o
beneficiário for pessoa jurídica isenta.”
Também não há que se cogitar de eventual bis in idem, como alegou a Recorrente,
uma vez que a Recorrente excluiu de tributação os rendimentos auferidos, sendo recolhido o
imposto pela fonte pagadora, não havendo nenhuma repercussão negativa em seu resultado.
Ante o exposto, correta a decisão de piso, a qual não merece reparos e só me resta
partilhar de sua conclusão:
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900269/2008-42

41. Destaque-se que o tratamento de um rendimento não tributável no
encerramento do período de apuração deve ser, juridicamente, equiparável ao
pagamento de um rendimento à pessoa jurídica isenta, conforme expressamente
consignado no inciso II acima. Andou bem, pois a autoridade fiscal, que
indeferiu o pedido de restituição com base no art. 671, II, do RIR.
Constatado, portanto, que as retenções do imposto de renda decorrentes de
rendimentos de partes beneficiárias não são indébitos tributários, incabível a sua solicitação por
inexistência de direito à restituição (item 3.4 de seu recurso).
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital